Tribunal: STF
Processo: RE 559649
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 535 do CPC.



    2. De acordo com a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece juridicamente correta, o acórdão que modifica substancialmente a sentença condenatória — com alteração da tipificação penal e aumento significativo de pena — caracteriza marco interruptivo da prescrição. Logo, a prescrição da pretensão punitiva do Estado não se consumou.



    3. Embargos rejeitados.